Tribunal: STF
Processo: RE 1515401
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – AFASTADA. INEXIGIBILIDADE DO DO TÍTULO EXECUTIVO FUNDANDO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O despacho agravado afastou a prescrição da pretensão executiva e a inexigibilidade do título judicial posto em execução. O agravante sustenta que a pretensão do exequente consiste na execução de título judicial que vinculou sua remuneração como servidor público e que o STF, ao deferir liminar na ADPF n° 53, explicitou que a Lei n° 4.950-A/66 não se aplica aos servidores públicos estatutários e celetistas, em função de sua declaração de inconstitucionalidade. Defende a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e o excesso de execução, dada a desproporção do valor das astreintes. A decisão objeto deste agravo foi posta em sede de pedido de cumprimento de sentença, cuja decisão rejeitou a preliminar de prescrição da pretensão executiva. De fato, não assiste razão ao Estado do Piauí, visto que os autos atestam que o acórdão exequendo transitou em julgado em 2018, tendo os autos retornado ao juízo de origem em 09.08.2018. Na sequência o agravado atravessou o pedido de cumprimento de sentença, e, portanto, muito antes do transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. O excesso de execução postulando a redução de multa não se mostra oportuno, visto que não há, ainda, o valor do montante devido, haja vista que o despacho agravado determina a remessa dos autos ao contador judicial para a elaboração do cálculo. A inexigibilidade do título judicial em vista ao que dispõe o art. 535, § 5º do CPC, que considera inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a Constituição Federal, deve ser aplicável observadas as devidas peculiaridades do caso concreto. Na espécie, o título posto em execução reconheceu o direito do agravado mediante a aplicação e interpretação de leis tidas, à época, como compatíveis com o ordenamento jurídico em vigor. O art. 525, § 1º, III, apregoa que na impugnação o executado poderá alegar inexequibilidade ou inexigibilidade da obrigação; e, o § 12, do mesmo dispositivo, institui que “Para efeito do disposto o inciso III, § 1º, deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.Mesmo assim, a sentença de mérito transitada em julgado somente pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento do referido lapso temporal estar-se- á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda que o Supremo Tribunal Federal haja declarado inconstitucional determinado diploma legislativo em que se apoie o título judicial, mesmo que impregnada de eficácia ‘ex tunc’, como sucede com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada, detém-se ante a autoridade da coisa julgada que traduz, nesse contexto, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam ‘in abstracto’ da Suprema Corte. Posterior declaração de inconstitucionalidade da lei que amparou o direito do agravado não tem o condão de afastar os efeitos da decisão judicial transitada em julgado. Do exposto e o mais que dos autos consta, voto pelo conhecimento, mas pelo desprovimento do agravo, mantendo a decisão recorrida em seus próprios termos. O Ministério Público deixou de emitir parecer de mérito por não visualizar interesse público a justificar a sua intervenção.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV; 18; 25; 37, incisos X e XIII, e 61, § 1º, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente